Tribunal: TJMT
Processo: 0038673-05.2013.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038673-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROMEU JOSE CIOCHETTA - CPF: 435.211.189-91 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS.
CONVÊNIO ICMS N. 52/1991.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COBRANÇA A MAIS DO QUE DEVIDO AO FISCO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo contribuinte contra a sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito tributário envolvendo a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de aquisição de maquinários e implementos agrícolas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença está devidamente fundamentada; e (ii) a redução da base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS está em conformidade com o Convênio ICMS n. 52/1991.

III. Razões de decidir:

3. Não se evidencia a ausência de fundamentação da sentença quando o julgador enfrenta as questões essenciais à solução do litígio, não sendo obrigado a rebater individualmente todos os fundamentos invocados pelas partes.

4.
É devida a redução da base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre a operação interestadual de aquisição de maquinários e implementos agrícolas, de origem das Regiões Sul ou Sudeste, destinado a uso, consumo ou ativo permanente, no período de setembro de 2012 a junho de 2013, cujo destinatário está localizado no Estado de Mato Grosso, ao percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento).

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se verifica quando o julgador resolve as questões essenciais para solução da controvérsia, ainda que não analise todos os fundamentos invocados pelas partes. 2. É ilegal a cobrança de percentual do diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre a
operação interestadual de aquisição de maquinários e implementos agrícolas, de origem das Regiões Sul ou Sudeste, destinado a uso, consumo ou ativo permanente, que ultrapassa o limite estabelecido pelo Convênio ICMS n. 52/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar n. 24/1975; Convênio ICMS n. 52/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2138829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.8.2024; STJ, REsp 1832148/RJ, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.2.2020; TJ-MT, N.U 1025695-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.4.2024; TJ-MT, N.U 1007958-55.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROMEU JOSÉ CIOCHETTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito tributário n. 0038673-05.2013.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

E ainda condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o d. Juízo
a quo
não analisou todos os fundamentos invocados na inicial.

No mérito, assevera que “
por conta de ilegalidade dos Decretos nº 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, que alteraram o benefício previsto no Convênio nº 52/1991 – CONFAZ, fora este compelido a recolher alíquota cheia do ICMS no percentual de 5.6% nas operações de compra de maquinários e implementos agrícolas provenientes de outros Estados da Federação, quando em verdade a norma legal estabelecia percentual de 1,5%
”.

Afirma que, “
por meio dos Decretos 1.225/2012, 1.285/2012 e 1.289/2012, o apelado, de forma unilateral, alterou o benefício previsto no Convênio 52/91 e passou a cobrar diferencial de ICMS no percentual máximo de 5,6% sobre o valor da nota fiscal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Se rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos para anular os créditos tributários constituídos com base nos referidos decretos estaduais, bem como determinar a restituição dos valores recolhidos a mais do que o devido ao Fisco.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 212912945, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 231825680, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A pretensão de nulidade da sentença está fundamentada na alegação de que o d. Juízo
a quo
não analisou todos os fundamentos invocados pelo apelante.

No caso, o pedido de repetição de indébito tributário restou julgado improcedente, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
A controvérsia a ser dirimida no caso concreto se resume a apurar a legalidade da aplicação da carga tributária de ICMS de 5,6% nas operações interestaduais de aquisição de máquinas e implementos agrícolas arrolados no Anexo II do Convênio ICMS nº 52/91.

[...]

Logo, considerando a legalidade das disposições contidas no Convênio ICMS nº 52/91 e a conformidade da cobrança questionada pelo Requerente aos termos do disposto na Cláusula Segunda, II, e Cláusula Quinta do convênio em questão, é de se reconhecer a legalidade da incidência da carga tributária de ICMS de 5,6% sobre as operações interestaduais de aquisição de máquinas e implementos agrícolas, não assistindo ao Requerente o direito à repetição de indébito pretendida.

Ao arremate, destaco que os fatos geradores objeto da presente ação se referem ao período de setembro de 2012 a junho de 2013, portanto, antes da alteração introduzida pelo Convênio ICMS nº 69/2013, de 26 de julho de 2013, que exclui a aplicação da disposição da Cláusula Quinta do Convênio nº 52/91 ao Estado de Mato Grosso.
” (Id. 212912925 – Pág. 3/4).

Assim, não obstante a discordância do apelante quanto aos fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
para indeferir a sua pretensão, “
a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte
” (STJ, AgInt no REsp 2138829/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.8.2024, DJe 15.8.2024).

Ademais, “
[o] julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
” (STJ, REsp 1832148/RJ, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20.2.2020, DJe 26.2.2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ROMEU JOSÉ CIOCHETTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de repetição de indébito tributário n. 0038673-05.2013.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na origem, é alegado que o Fisco exigiu o recolhimento antecipado do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) no percentual de 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento) incidente sobre a operação de aquisição de maquinários e implementos agrícolas de outros Estados da Federação, no período de setembro de 2012 a junho de 2013, quando o percentual correto, segundo alega o apelante, seria de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento).

Logo, a controvérsia se refere à redução da base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) incidente sobre a operação interestadual de aquisição de maquinários e implementos agrícolas destinados a uso, consumo ou ativo permanente, no período de setembro de 2012 a junho de 2013.

A Lei Complementar n. 24/1975 dispõe que:

“
Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:

I - à redução da base de cálculo;”

O Convênio ICMS n. 52/1991, que
concede redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas
, com a redação vigente à época dos fatos geradores (setembro de 2012 a junho de 2013), estabelecia que:

“
Cláusula segunda.
Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrícolas
arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:

I - nas operações interestaduais:

a)
nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões
Norte, Nordeste e
Centro-Oeste
ou ao Estado do Espírito Santo,
4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento)
:

b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento).

II - nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e
nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento)
.

[...]

Cláusula quinta. Para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que
a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas
.

Parágrafo único.
Não se aplicam as disposições desta cláusula, ao Estado de Mato Grosso
.”
[sem destaque no original]

É de se anotar que o parágrafo único da cláusula quinta do Convênio ICMS n. 52/1991 se aplica somente aos períodos de 1º.10.2013 a 31.12.2016, conforme Convênios ICMS n. 69/2013 e n. 1/2016.

Portanto, o Estado de Mato Grosso, no período de setembro de 2012 a junho de 2013, estava sujeito às regras estabelecidos no Convênio ICMS n. 52/1991 em relação à redução da base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS).

No caso, a cláusula segunda, II, e a cláusula quinta do Convênio ICMS n. 52/1991, com a redação dada pelos Convênios ICMS n. 87/1991 e n. 1/2000, em vigor à época dos fatos geradores, determinavam que a carga tributária total não ultrapassasse o percentual de 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento).

Já a cláusula segunda, I, “
a
”, do Convênio ICMS n. 52/1991, com a redação dada pelo Convênio n. 1/2000, estabelece que nas operações de saída dos maquinários e implementos agrícolas dos Estados das Regiões Sul e Sudeste com destino ao Estado de Mato Grosso, a base de cálculo do ICMS fica limitada a 4,1% (quatro inteiros e um décimo por cento).

Em outras palavras, a soma dos percentuais do Estado de origem e do Estado destinatário não poderia ultrapassar o percentual de 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento).

Dessa forma, fica reduzida a base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) incidente sobre a operação interestadual de aquisição de maquinários e implementos agrícolas, de origem das Regiões Sul ou Sudeste, destinado a uso, consumo ou ativo permanente, no período de setembro de 2012 a junho de 2013, cujo destinatário está localizado no Estado de Mato Grosso,
ao percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento)
.

Por outro lado, o art. 4º do Anexo VIII do então vigente Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1944/1989, com as modificações posteriores, que dispunha sobre a redução da base de cálculo do ICMS incidente nas operações com máquinas e implementos agrícolas listadas nos Anexos I e II do Convênio ICMS n. 52/91, não se aplica ao período de setembro de 2012 a junho de 2013, uma vez que o Estado de Mato Grosso havia aderido ao citado convênio e o caso em julgamento não se enquadra na hipótese do parágrafo único da cláusula quinta do Convênio ICMS n. 52/1991, que se aplicava somente aos períodos de 1º.10.2013 a 31.12.2016, conforme Convênios ICMS n. 69/2013 e n. 1/2016.

Nesse sentido, decidiram as cc. Primeira e Segunda Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“
O Convênio de ICMS 52/1991 estabelece que a redução na base de cálculo de ICMS das operações com máquinas e implementos agrícolas deve ser aplicada de forma que a carga tributária seja equivalente ao percentual de 5,60% nas operações interestaduais com consumidor ou usuário final, não contribuintes do ICMS, e nas operações internas.

Quando o recolhido já é 4,1% na origem, resta ao Estado de Mato Grosso a tributação de 1,5% sobre a operação então realizada (compra de maquinário agrícola de outro estado), tornando-se indevido o lançamento a maior, com fulcro no Decreto Estadual n.º 1.353/2012.
” (TJ-MT, N.U 1025695-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.4.2024, publicado no DJE 2.5.2024).

“
Este Sodalício vem entendendo pela ilegalidade do Decreto Estadual 1.353/2012, pois restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.
” (TJ-MT, N.U 1007958-55.2016.8.11.0041, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.11.2021, publicado no DJE 16.12.2021).

Por fim, o valor pago a mais do que o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) devido ao Estado de Mato Grosso, no período de setembro de 2012 a junho de 2013, deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:
i
) declarar o direito à redução da base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL-ICMS) incidente sobre a operação interestadual de aquisição de maquinários e implementos agrícolas, de origem das Regiões Sul ou Sudeste, destinado a uso, consumo ou ativo permanente, no período de setembro de 2012 a junho de 2013, ao percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento);
ii
) determinar que a apuração do valor pago a mais do que o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) devido ao Estado de Mato Grosso, no período de setembro de 2012 a junho de 2013, seja feita em liquidação de sentença; e
iii
) condenar o apelado a repetição de indébito tributário em valor a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária desde a data do desembolso e de juros de mora a partir da citação, devendo o índice de atualização do débito corresponder ao utilizado na cobrança do tributo pago, a teor do que estabelece o Tema n. 905/STJ. A partir de 9.12.2021, a incidência da taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, por conseguinte, condeno o apelado a restituir as custas e despesas processuais antecipadas pelo apelante no curso do processo, bem como determino que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024